Tribunal: TJPA
Processo: 0815501-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815501-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS REGIS BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815501-23.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS REGIS BRASIL.

ADVOGADA: PALOMA REGIS BRASIL - OAB PA015642.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA CONTRATUAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, CONTRADITÓRIA E DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO E DISCRIMINADO. TEMA 673 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com satisfação do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de iliquidez do título judicial e excesso de execução, ao argumento de que a sentença teria condicionado o ressarcimento dos danos materiais aos limites das tabelas contratuais do plano de saúde, exigindo prévia liquidação, bem como se seria inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 673 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença exequenda fixou de forma suficiente a obrigação de ressarcimento, não havendo iliquidez apta a obstar o cumprimento de sentença. A executada foi expressamente intimada a apresentar tabela de reembolso, documentos e cálculos indispensáveis à apuração do valor devido, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal. Posteriormente, a impugnação foi apresentada de forma deficiente, com indicação de valores divergentes entre a peça e a planilha que a instruía, além de demonstrativo desatualizado, em descompasso com o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC e com a tese firmada no Tema 673 do STJ. Nessas circunstâncias, correta a rejeição liminar da impugnação, presumindo-se corretos os cálculos apresentados pela exequente. Não se admite que a executada invoque, em seu favor, a ausência de elementos cuja apresentação lhe incumbia, sob pena de beneficiar-se da própria inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815501-23.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS REGIS BRASIL.

ADVOGADA: PALOMA REGIS BRASIL - OAB PA015642.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARIA DAS GRACAS REGIS BRASIL,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30353776,
que negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com a satisfação do saldo remanescente, sob pena de adoção de medidas constritivas.

Em suas
razões recursais (ID. 31034687 - Pág. 1-8),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria desconsiderado vício essencial da execução, consistente na alegada iliquidez do título judicial e na ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a sentença condicionou o ressarcimento dos danos materiais aos limites das tabelas contratuais do plano de saúde, o que demandaria prévia liquidação.

Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 673 do STJ teria sido indevida no caso concreto, pois não se pode prestigiar eventual deficiência formal da impugnação para validar cobrança em desacordo com a coisa julgada, defendendo que os cálculos apresentados pela exequente extrapolam o comando sentencial e ensejam risco de constrição patrimonial indevida, razão pela qual pugna pela reforma da decisão e suspensão da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 31806455.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE TABELA CONTRATUAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, CONTRADITÓRIA E DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO E DISCRIMINADO. TEMA 673 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com satisfação do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de iliquidez do título judicial e excesso de execução, ao argumento de que a sentença teria condicionado o ressarcimento dos danos materiais aos limites das tabelas contratuais do plano de saúde, exigindo prévia liquidação, bem como se seria inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 673 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença exequenda fixou de forma suficiente a obrigação de ressarcimento, não havendo iliquidez apta a obstar o cumprimento de sentença. A executada foi expressamente intimada a apresentar tabela de reembolso, documentos e cálculos indispensáveis à apuração do valor devido, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal. Posteriormente, a impugnação foi apresentada de forma deficiente, com indicação de valores divergentes entre a peça e a planilha que a instruía, além de demonstrativo desatualizado, em descompasso com o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC e com a tese firmada no Tema 673 do STJ. Nessas circunstâncias, correta a rejeição liminar da impugnação, presumindo-se corretos os cálculos apresentados pela exequente. Não se admite que a executada invoque, em seu favor, a ausência de elementos cuja apresentação lhe incumbia, sob pena de beneficiar-se da própria inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
de ID. 30353776
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com a satisfação do saldo remanescente.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE TABELAS E DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 673). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por Maria das Graças Regis Brasil, determinando o prosseguimento da execução e o pagamento do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a execução foi promovida em desconformidade com o título judicial, por ausência de liquidez ou excesso, diante da alegação de que o ressarcimento de danos materiais deveria observar os limites das tabelas do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Constatou-se que a executada permaneceu inerte quando intimada a apresentar a tabela contratual e documentos indispensáveis à liquidação, circunstância que ensejou a preclusão temporal. Ademais, a impugnação foi apresentada de forma genérica e contraditória, sem planilha atualizada e com divergências internas de valores, inviabilizando a aferição do alegado excesso. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 673), a ausência de indicação precisa do valor devido e de demonstrativo atualizado autoriza a rejeição liminar da impugnação, presumindo-se corretos os cálculos apresentados pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

No presente interno, a agravante repisa novamente os argumentos devidamente analisados no julgamento monocrático, sustentando a iliquidez do título executivo judicial, ao argumento de que a sentença teria condicionado o ressarcimento dos danos materiais aos limites das tabelas contratuais, o que exigiria prévia liquidação.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de execução, bem como a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 673, defendendo que a rejeição liminar da impugnação não poderia prevalecer diante da alegada afronta à coisa julgada. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática e pela suspensão da execução.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, verifico que, no mérito, o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia cinge-se à regularidade da rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 673.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Maria das Graças Regis Brasil
em face da
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, em razão da negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito para
leucemia mieloide aguda
.

A autora alegou a urgência na utilização dos medicamentos
Azacitidina e Venetoclax
, cuja cobertura foi recusada pela operadora sob o fundamento de ausência no rol da ANS.

O juízo de primeiro grau
proferiu sentença
(Id. 18303496)
reconhecendo a abusividade da negativa
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que a ré custeasse integralmente o tratamento, além de condená-la ao ressarcimento das despesas já realizadas pela paciente,
limitadas às tabelas do plano de saúde
, no valor de
R$ 46.000,79 (quarenta e seis mil reais e setenta e nove centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em virtude do sofrimento causado pela recusa injustificada.

Consta expressamente:

“[...] DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, a fim de que a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça os medicamentos ‘‘AZACITIDINA 120 mg SC’’ e ‘‘VENETOCLAX 400mg VO’’, bem como a cobertura total do tratamento prescrito pelo médico da autora.

Condeno a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 46.000,79 (quarenta e seis mil reais e setenta e nove centavos), a título de dano material, limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde
, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da citação” [...].
(Id. 18303496).

A referida sentença foi objeto de apelações interpostas por ambas as partes, das quais coube-me a relatoria, tendo sido negado provimento em decisão monocrática (Id. 105251215). Contra tal decisão, a operadora interpôs agravo interno, igualmente desprovido, à unanimidade, pela 1ª Turma de Direito Privado (Id. 105251226).

Ainda irresignada, a Unimed Belém manejou recurso especial, não admitido por decisão do então Vice-Presidente deste Tribunal, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Posteriormente, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado e determinada a baixa definitiva dos autos à origem (Id. 105251494).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Id. 106632838), o juízo determinou, por decisão de Id. 119919057, que a executada apresentasse a
tabela de reembolso do plano de saúde da autora
, as
informações de despesas médicas realizadas no período de 04/06/2020 a 25/11/2020
, bem como os cálculos indispensáveis à liquidação.

A operadora, todavia, quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 131747053.

Diante disso, foi intimada, em decisão proferida em 17/03/2025 (Id. 138948840), a efetuar o pagamento do valor apresentado pela exequente, no importe de R$ 171.467,11 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

Em seguida, a Unimed Belém apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 140863573), alegando
excesso de execução
, sob o argumento de que o ressarcimento por danos materiais deveria observar os limites das tabelas contratuais. Indicou como correto o valor de
R$ 96.318,23 (noventa e seis mil, trezentos e dezoito reais e vinte e três centavos)
, instruindo a petição com planilha de cálculo que apontava o montante de
R$ 115.581,88 (cento e quinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)
, atualizada apenas até julho de 2024.

O juízo de origem, por decisão de Id. 146561118, rejeitou liminarmente a impugnação, ressaltando que a executada apresentou planilha desatualizada e internamente incoerente, bem como descumpriu determinação judicial anterior que a determinou a apresentação da tabela de reembolso e demais documentos necessários à liquidação, circunstância que ensejou a
preclusão temporal.

Assim, diante do histórico processual ora delineado, entendo que, não obstante as razões do agravante, agiu com acerto o magistrado de origem.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é
indispensável
que a parte, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, aponte de forma clara e precisa a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos apresentados pelo credor, instruindo a petição com demonstrativo discriminado e atualizado. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição liminar da impugnação, sendo incabível a emenda da petição inicial.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença.

2. "Na hipótese do art. 475-L, §2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673).

3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a falta de apresentação tempestiva "das incorreções encontradas nos cálculos do credor", e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.599.120/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes.

2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto.

2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.

(REsp n. 1.387.248/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso concreto, a impugnação apresentada pela operadora revelou-se manifestamente deficiente e contraditória.

Primeiro, porque as razões da peça indicaram como valor devido o montante de
R$ 96.318,23 (noventa e seis mil, trezentos e dezoito reais e vinte e três centavos)
, enquanto a planilha anexa a impugnação, a qual serviu de fundamento para a mesma, indicava outro valor, de
R$ 115.581,88 (cento e quinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)
. Segundo, porque, além da discrepância entre os valores, o demonstrativo encontrava-se
desatualizado
, tendo sido apresentado apenas em abril de 2025, mas contendo cálculos limitados até julho de 2024, o que compromete sua confiabilidade e atualidade.

Neste sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS.

1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07211592520198070000 DF 0721159-25.2019.8.07 .0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 11/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. É ônus da parte executada a impugnação específica dos valores apresentados pela exequente no momento oportuno para isto, qual seja: impugnação. Impossibilidade de apresentação de impugnação genérica . Decisão mantida. Recurso desprovido

(TJ-SP - AI: 30053034620208260000 SP 3005303-46.2020.8 .26.0000, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 04/12/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNA­ÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO VALOR SU­POSTAMENTE CORRETO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. Mais do que simplesmente alegar que o valor executado está equivocado, mediante afirmação genérica de excesso de execução, incumbe primordialmente ao executado apresentar a res­pectiva memória de cálculo, com base em dados concretos, não falaciosos e robustecida com argumentação sólida, ca­paz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição da impugnação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01943311220168090000, Relator.: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/02/2017)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar liminarmente a impugnação, mostrou-se em estrita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante do STJ, não havendo motivo para sua reforma.

Ressalte-se, por fim, que a operadora do plano de saúde sustenta excesso de execução sob o argumento de que a sentença teria limitado os danos materiais aos valores constantes da tabela contratual. Ocorre que, quando devidamente intimada a apresentar a referida tabela e demais documentos necessários à apuração dos montantes devidos, a executada permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial, razão pela qual não lhe é lícito invocar, neste momento, a ausência de tais elementos como fundamento de sua defesa.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO.
NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos.

3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.

5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada;(III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo.

7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

(STJ - REsp: 1993202 MT 2022/0063351-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Ressalte-se, ainda, que as razões deduzidas no presente agravo interno limitam-se, em grande medida, à mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento, sem a demonstração de qualquer fato novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026